Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-14.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000681-14.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n.º 8000681-14.2024.8.05.0150 Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante : Lucas Santos dos Santos Defensora Pública: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia Relator : Des. Nilson Castelo Branco APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. FURTO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NA PRIMEIRA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO, PLEITEIA A DEFESA A FIXAÇÃO DA PENA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NO PONTO. NA SEGUNDA FASE, PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM LASTRO NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO STJ VIGENTE E APLICÁVEL. TEMA 190 DO STJ. TEMA 158 DO STF. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SEU AFASTAMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E CONCESSÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS, UMA VEZ QUE AUSENTE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER DA PGJ PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O recurso é adequado, tempestivo e interposto pela parte interessada na reforma da Sentença impugnada. A materialidade e autoria delitivas não foram objeto de questionamento recursal, ao que se passa ao exame das teses aventadas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia referentes à dosimetria da pena. 2. Na primeira fase da individualização da reprimenda, o Apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em abstrato. O pedido não comporta conhecimento, uma vez que a Sentença fixou a reprimenda básica em dois anos de reclusão, mínimo cominado em abstrato para o delito de furto qualificado . 3. Na segunda fase da dosimetria, a Defesa pleiteia o afastamento do Enunciado de Súmula n. 231 do STJ, com o objetivo de a atenuante da confissão espontânea, reconhecida em Sentença, conduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal. O pedido não comporta acolhimento. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a legitimidade da Súmula n. 231 do STJ, que continua vigente e aplicável. 4. Pontue-se, por oportuno, o entendimento fixado na apreciação do Tema 190, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, cuja tese foi firmada no seguinte sentido: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. 5. Destaque-se, ainda, o Tema 158, julgado pelo STF em sede de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, cuja tese foi fixada nos seguintes moldes: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 6. Na sequência, o Apelante pede o afastamento da pena de multa ou, subsidiariamente, sua redução ao patamar mínimo. A pena de multa constitui, in casu, preceito secundário do crime de furto qualificado, inexistindo previsão legal para seu afastamento, ainda que se trate de réu reconhecidamente pobre. 7. Por sua vez, o pedido de redução da multa ao patamar mínimo não comporta conhecimento, em razão da ausência de sucumbência no ponto. A Magistrada a quo fixou a sanção no mínimo previsto no art. 49 do CP, qual seja, 10 (dez) dias-multa, à razão de um 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 8. O Apelante pleiteia, também, a isenção do pagamento de custas, em razão da sua hipossuficiência econômica. O pleito, no entanto, não pode ser conhecido, pois é da competência do Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça. 9. Por fim, a defesa pugna pela fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Também quanto a estes pontos, o Recurso não pode ser conhecido, diante da ausência de sucumbência. A Sentença definiu o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, bem como concedeu ao Réu o direito ao recurso em liberdade. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000681-14.2024.8.05.0150, tendo como Apelante Lucas Santos dos Santos e, como Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o presente Recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.